Tribunal: STF
Processo: RE 1408525
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.289: POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDOR INATIVO COM DIREITO À PARIDADE, EM RAZÃO DO VALOR MÍNIMO DA PARCELA. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICIS CURIAE. INDEFERIDO. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. 

Relatório
1. Em 9.2.2024, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (Tema 1.289), indicado pela origem como representativo de controvérsia constitucional:
“Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Servidor público inativo. Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). 1. Recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036), contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que estendeu a servidor aposentado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), recebida pelos servidores ativos do INSS. 2. Discute-se, no caso, se a fixação de valor mínimo de gratificação aos servidores ativos conferiu feição genérica e incondicionada à parcela remuneratória, o que asseguraria a sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade. 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando que, após a realização dos primeiros ciclos de avaliação, as gratificações federais de desempenho, como a GDASS, têm natureza pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos. 4. A controvérsia sobre a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do INSS, com fundamento no direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo para a parcela, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. 5. Repercussão geral reconhecida” (e-doc. 84).

2. A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento - AESBE requer a reconsideração da decisão, pela qual indeferido seu ingresso no processo como amicis curiae (e-doc. 198).

A requerente alega não haver “qualquer entidade admitida que represente especificamente as empresas públicas de saneamento ou mesmo um universo mais amplo composto por empresas estatais, o que evidencia a ausência, no processo, de legitimados voltados à defesa do segmento empresarial, sobretudo estatal” (fl. 3, e-doc. 201).

Argumenta que, “para que seja viabilizada a universalização dos serviços prestados pelas empresas públicas associadas, incluindo-se enquanto meio para a consecução de tal objetivo a necessária manutenção de um preço módico, deve a Requerente atuar com o objetivo de impedir ou minorar impactos econômicos evitáveis” (fl. 6, e-doc. 201).

Afirma que “encontra-se presente a pertinência temática da AESBE com relação ao tema ora debatido, já que a instituição congrega em seu bojo de associados empresas estatais de saneamento básico, que empregam contingente substancial de pessoas, com quadro de inativos também relevante” (fl. 7, e-doc. 201).

Ressalta que “estão presentes elementos suficientes para o reconhecimento da pertinência temática para a intervenção da AESBE, uma vez que essa entidade possui interesse direto na formação do processo decisório acerca de questão capaz de alterar — para melhor ou para pior — o racional atualmente empregado em ações trabalhistas envolvendo suas associadas” (fl. 8, e-doc. 201).

3. Requer “a reconsideração da Decisão Monocrática de ID 79b5c33e, admitindo-a enquanto amicus curiae, então viabilizando que o julgamento do Tema 1.289/STF seja marcado por uma pluralidade efetiva” (fl. 8, e-doc. 201).

Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, “o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada”. 

No presente recurso extraordinário se discute a “possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela” (Tema 1.289).

A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento - AESBE alega que, “além de impactar os servidores públicos, a discussão sobre a extensão de benefícios entre ativos e inativos, em razão do princípio da paridade, encontra-se inserida em um espectro maior e que possui o condão de atingir uma plêiade de relações, inclusive de empregados públicos das empresas estatais do país – dentre elas, as associadas à AESBE” (fl. 5, e-doc. 182).

Como assentado na decisão de indeferimento, o liame indireto entre as finalidades da entidade requerente e o objeto do recurso não satisfaz o requisito da pertinência temática, não a legitimando para o comparecimento processual pretendido.

5. Embora a pluralização do debate constitucional seja desejável, isso não importa automática admissão de toda pessoa que deseje ingressar no feito como amicus curiae (ADI n. 5.108-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.3.2018).

Como assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-AgR/DF, “a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação no caso concreto, bem como a delimitação de seus poderes cabem ao juiz ou relator. Isso ocorre não apenas porque o magistrado é o responsável pela condução e a instrução do processo, mas, sobretudo, porque o destinatário da colaboração do amicus curiae é a Corte (...). A par do enquadramento nos pressupostos legais, no caso concreto o ingresso do amicus curiae pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, que incumbe ao magistrado, mercê das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade” (Plenário, DJe 20.3.2020).

6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de reconsideração.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora